Tribunal: TJSP
Processo: 0000614-67.1999.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Busca e apreensão convertida em depósito. Prescrição intercorrente caracterizada. Desnecessidade de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento proferido em Incidente de Assunção de Competência. Interrupção do prazo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Busca e apreensão convertida em depósito. Prescrição intercorrente caracterizada. Desnecessidade de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento proferido em Incidente de Assunção de Competência. Interrupção do prazo prescricional. Necessidade de efetiva constrição. Entendimento do STJ firmado pela sistemática dos recursos repetitivos. Sentença correta. Recurso não provido, na forma do artigo 932, IV, "b" e "c", do CPC.